Tribunal: TJDFT
Processo: 0709722-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra r. decisão que, em ação cominatória ajuizada por DANIELLE KATUCHA ALMEIDA DE JESUS, indeferiu o pedido de redução dos honorários periciais de sete mil para mil oitocentos e cinquenta reais. O Agravante aduz que os honorários fixados não são razoáveis, “tomando por base o mercado, as tantas outras perícias realizadas neste mesmo sentido e a realidade econômica em que vivemos”. Aponta que deve ser aplicada a Resolução 232/2016, do CNJ, a qual estabelece para as perícias atuariais a quantia máxima de R$ 370,00, podendo ser superada em até cinco vezes, ou seja, R$ 1.850,00, desde haja fundamentação plausível do magistrado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para a reforma da r. decisão. É a suma da pretensão recursal. O MM. Juiz fixou os honorários periciais em sete mil reais e o depósito da quantia, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não realização da prova pericial, ao passo que o Réu, por meio do presente Agravo, pretende a rediscussão do valor fixado. O exíguo prazo para pagamento dos honorários sob pena de não realização da prova revela a necessidade de suspensão dos efeitos da decisão agravada, a fim de garantir o resultado útil do recurso. Portanto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte contrária para contrarrazões. I. Comunique-se. Brasília, 2 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator